Tribunal: TJDFT
Processo: 0735679-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735679-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DI PETTI LTDA - ME, MARIA DAS GRACAS SOUZA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela recursal, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movida em desfavor de DI PETTI LTDA – ME e MARIA DAS GRAÇAS SOUZA SILVA, que indeferiu a penhora e avaliação de bens na residência da 2a executada. Sustenta a relativização da regra geral da impenhorabilidade descrita no art. 833, II, do CPC, desde que haja a preservação do sustento do executado e a constrição esteja dentro dos parâmetros da razoabilidade. Alega não ser razoável a decisão que indefere a solicitação de mandado de avaliação e penhora na residência do agravado sob o fundamento de que a medida seria inócua, uma vez que apenas o oficial de justiça teria condições de verificar a existência de bens e objetos passíveis de penhora, como os suntuosos ou de elevado valor. Assevera haver risco de dano ao processo, ante a possibilidade de arquivamento. Recurso preparado. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido do exequente de constrição de bens que guarnecem a residência dos agravados, proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de penhora, por Oficial de Justiça, dos bens da parte executada, tantos quantos forem necessários ao pagamento do débito (ID 205468323). Apesar do requerimento formulado pelo requerente, este Juízo, quando da tramitação do cumprimento de sentença, já determinou a realização de todas as diligências para a localização de bens do devedor, através de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sendo todas infrutíferas. Diferentemente do sustentado na peça apresentada, não houve o deferimento do pedido contido no ID 188939676, mas simplesmente a determinação de atualização do débito e recolhimento das custas, o que não foi cumprido a tempo e modo. Sequer houve a indicação de qual é a parte executada que eventualmente reside no endereço apontado. Diante do exposto, em razão do acima sinalizado, a diligência na residência do devedor se mostra ineficaz e desprovida de utilidade prática. Com efeito, é cediço que os bens que guarnecem necessários para exercício da atividade empresarial são impenhoráveis, a teor do art. 833, V, do CPC, não sendo razoável a movimentação do aparato judiciário estatal para realização de diligência infrutífera, mormente quando já constatado nos autos que o executado não possui numerário (valor suficiente) em conta e nem veículos, livres e desembaraçados. Assim, indefiro o pedido. Retornem os autos para a suspensão determinada no ID 196190525”. (ID 206032786 dos autos de referência) Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença referente a ação monitória de contrato de abertura de crédito que tramita desde julho de 2018, cujo valor do débito atualizado é de R$ 1.884.889,34. Ressai dos autos que foram efetuadas pesquisas eletrônicas RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD em 04/10/2021 (ID 104980525) ,no qual foi penhorada a quantia de R$ 7.680,00, valor irrisório frente ao montante da dívida. O credor requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da execução, a ser cumprido no endereço pertencente à executada pessoa física Maria das Graças Souza Silva, o que foi indeferido pelo juízo, apesar de ter determinado a juntada aos autos do valor atualizado do débito. É cediço que a execução é realizada no interesse do credor, que tem direito subjetivo ao cumprimento de mandado, via oficial de justiça, no endereço do devedor na busca de bens penhoráveis, não cabendo presunção de ineficácia da diligência. Caso não sejam localizados bens passíveis de constrição no endereço diligenciado, deve o oficial de justiça elaborar descrição do local diligenciado e objetos porventura encontrados. O endereço indicado pertence à executada Maria das Graças, conforme ressai da declaração de imposto de renda, portanto, equivocada a decisão ao afirmar a impenhorabilidade de bens destinados a atividade empresarial. Nesse descortino, considerando que a dívida remonta há mais de 6 anos, e que os executados não pagaram o valor devido nem indicaram bens penhoráveis, cabe a expedição e mandado de penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, nos termos dos arts. 789 e 835, VI, do Código de Processo Civil. Considerando que o juízo processante determinou o arquivamento do feito, DEFIRO a tutela recursal para permitir a expedição do mandado de penhora e avaliação de possíveis bens penhoráveis na residência da executada, mediante o pagamento das custas pertinentes ao cumprimento da diligência. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para apresentação de contraminuta. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator